Tribunal: TJES
Processo: 5001396-44.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-44.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURINEIA DA SILVA COSTA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001396-44.2023.8.08.0026

Recorrente
: AURINEIA DA SILVA COSTA

Recorrido
: BANCO CETELEM S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela (id. 14500237) ajuizada em razão da autora, ao solicitar a renovação de seu cartão de crédito, apesar da demora exacerbada e sem justificativa, recebeu o novo cartão de crédito, o qual permaneceu bloqueado sob suspeita de fraude. Pugnou, ao final, a condenação da Requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

2
. Decisão (id. 14500242) a qual deferiu a tutela provisória de urgência para determina a Requerida que desbloqueie o cartão de titularidade da autora.

3
. Contestação (id. 14500254) a qual a Requerida aduz que o bloqueio do cartão para reanálise do crédito, uma vez que foi constatada transação fraudulenta, nos dias 06/12/2022, 04/03/2023 e 07/03/2023 por suspeita de invasão. Ainda, que o cartão foi cancelado no dia 09/04/2023. O Banco CELETEM informa, ainda, que foi incorporado pelo Banco BNP Paribas do Brasil S.A. (BNPP) e não atua mais com cartões de crédito, ocasião a qual requereu a retificação do polo passivo da demanda.

4
. Sentença (id. 14500273) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida no valor de R$ 2.000,00, à título de danos morais.

5
. Manifestação da Requerida (id. 14500278) a qual junta aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 2,082.33, dando cumprimento à condenação a qual foi imposta, mediante depósito judicial.

6
. Recurso Inominado (id. 14500440) interposto pela autora, a qual pugna a majoração do dano moral em razão da conduta da Requerida ao bloquear e posteriormente cancelar o cartão de crédito da autora, sem aviso prévio ou qualquer comprovação de fraude, constituindo grave falha na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé e lealdade.

7
. Contrarrazões (id. 14500445) apresentada pela Requerida, a qual requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8.
A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise do cancelamento unilateral do cartão de crédito da autora, bem como em apurar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco réu de forma que tenha restado caracterizado o dano material e moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

10.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe à Recorrida demonstrar que, de fato, houve fraude passível de bloqueio preventivo do cartão de crédito da autora.

11
. Compulsando o caderno processual verifico que a parte autora buscou administrativamente a solução do problema junto à instituição bancária, conforme
tratativas via WhatsApp (id. 14500239) e junto ao PROCON (id. 14500238) e, contudo, não obteve êxito no desbloqueio do cartão de crédito. Por sua vez, a Recorrida carreou aos autos as faturas da autora (id. 14500260) desde janeiro/2022 à maio/2023. Contudo, a Requerida deixo de carrear aos autos o comprovante envio de SMS à Recorrente informando a consumidora quanto ao cancelamento do cartão de crédito à partir do dia 09/04/2023; tampouco carreou aos autos qualquer documento hábil a demonstrar que houve transações fraudulentas nos dias 06/12/2022, 04/03/2023 e 07/03/2023 por suspeita de invasão,
quedando-se ao ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, CPC.

12
. Neste ponto, entendo que houve falha na prestação de serviços em razão do cancelamento indevido do cartão de crédito. Contudo, a Requerida promoveu voluntariamente o pagamento do dano moral o qual foi condenada.

13
. Noto que em sua irresignação recursal, a Recorrente se restringe a alegar, em síntese, que diante da falha na prestação de serviços suportou o dano extrapatrimonial, razão a qual a sentença primeva deve ser reformada para que seja majorado o dano moral incialmente fixado em R$ 2.000,00.

14
. Assim, coaduno com sentença proferida d. Juízo
a quo
, razão a qual reconheço a falha na prestação de serviços, considerando o reconhecimento da falha operacional por parte da Recorrida, razão a qual o
decisum
objurgado deve ser mantido.

15
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

16
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

17
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

18
. Nesta esteira, em razão da falha na prestação de serviço por parte da Recorrida, a qual promoveu o cumprimento voluntário do
decisum a quo
, mediante depósito judicial no valor de
R$ 2,082.33,
tenho que a sentença ora guerreada, deve ser mantida, conforme fundamentação supra.

19
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

20
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão do beneplácito da gratuidade da justiça concedido à Recorrente

Tese de julgamento:

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14. Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)